Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-61.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001862-61.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA DE MELO DO WALE

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos e de devolução de valores, reconhecendo a legitimidade dos contratos de refinanciamentos efetuados pela Apelante e dos valores creditados em sua conta-corrente.

2. A Apelante pontuou que não firmou os contratos de refinanciamento de empréstimos consignados, afirmando não ter anuído aos negócios jurídicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os refinanciamentos de empréstimos consignados foram firmados pela Apelante para quitação de débitos anteriores.

III. Razões de decidir

4. A Instituição Financeira comprovou, com farta documentação acostada aos autos, a celebração regular de diversos contratos de empréstimos consignados destinados ao refinanciamento de dívidas preexistentes, com demonstração clara dos valores liquidados e dos montantes efetivamente creditados na conta bancária da Apelante.

5. O conjunto probatório evidenciou que os contratos preenchem os requisitos legais de validade, não havendo indícios de vícios de consentimento. Ademais, restou comprovada a efetiva disponibilização dos valores excedentes por meio de transferências bancárias ou cheques nominais.

6. Ausente a configuração de conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, não há fundamentos que autorizem a revisão ou anulação dos contratos firmados, tampouco a devolução dos valores recebidos e utilizados pela Apelante.

7. Precedentes do TJBA reconhecem a legitimidade de contratos de empréstimos consignados celebrados para quitação de débitos anteriores, desde que evidenciada a regularidade da contratação e a inexistência de vícios, como no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a celebração de contratos de empréstimos consignados para refinanciamento de dívidas preexistentes, desde que comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores. 2. Ausente vício de consentimento, não há fundamento para a anulação dos contratos ou para a devolução dos valores descontados.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I a III, e 421; CDC, arts. 6º, III, e 51.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001862-61.2020.8.05.0127, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapirucu/BA, tendo como
Apelante ANA DE MELO DO WALE e como Apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA